Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-20.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-20.2018.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L M C NUNES LTDA - CNPJ: 25.528.918/0001-39 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RISCO EFETIVO À SAÚDE DA REQUERENTE - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que a requerente, ora apelante, sequer ingeriu o produto, logo, nenhum risco efetivo de dano à sua saúde restou caracterizado.

2.
Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar o alegado dano efetivo à sua saúde, a improcedência do seu pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORENNA MAYRA CORREA NUNES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1004103-20.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
e
FRIGORÍFICO NUTRIBRAS LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar as requeridas ao reembolso à requerente do valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento realizado;

ii. condenar as partes, “pro rata”, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último, considerando o irrisório proveito econômico obtido pela requerente, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil). Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 154995959 – págs. 1 a 29), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos morais e materiais, uma vez que ingeriu um pedaço de linguiça calabresa, fabricada pela segunda requerida e vendida pela primeira, no qual encontrou um material metálico, corpo estranho ao produto consumido.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrada a contaminação do alimento e o risco efetivo de dano à sua saúde, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ids. 154995968 – págs. 1 a 9 e 154995969 – págs. 1 a 17), tanto a primeira requerida quanto a segunda, preliminarmente, apontam a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, as requeridas, ora apeladas, apontam a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão às requeridas, ora apeladas.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II VOTO (MÉRITO).

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a indenização por danos morais pleiteada na inicial, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrada a contaminação do alimento e o risco efetivo de dano à sua saúde, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através da prova testemunhal, restou claramente demonstrado que a requerente, ora apelante, sequer ingeriu o produto, logo, nenhum risco efetivo de dano à sua saúde restou caracterizado.

Tanto é assim que a testemunha Yngrid Cristina Pereira Costa, arrolada pela própria requerente, ora apelante, ouvida como informante, e que estava no dia dos fatos narrados na inicial, esclareceu categoricamente que o corpo estranho encontrado no alimento não foi ingerido por ninguém.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento da referida informante (id. 154994435):

“(...).

Juiz:
Você estava nesse momento? Foi mostrado pra você essa linguiça calabresa?

Informante:
O menino me chamou lá para ver a linguiça, quando tinha cortado, e encontrou um objeto estranho lá dentro lá, preta e um negocinho brilhoso.

(...).

Juiz:
Você sabe se alguém consumiu essa linguiça calabresa ou não?

Informante:
Não!

Juiz:
Não, não sabe? Ou não consumiu?

Informante:
Não consumiu, porque ele tava cortando né!

Juiz:
Ah tá, então ninguém consumiu.

(...).
”

Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar o alegado dano efetivo à sua saúde, a improcedência do seu pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Também, não há que se falar na majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, haja vista que a presente demanda não se trata de causa complexa.

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023